Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE COM FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PORTARIA PRESIDÊNCIA N.o 170/2023 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N.o 96 DO TJDFT. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Verificada a necessidade da segregação cautelar, porquanto a prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública, pois a paciente supostamente integra organização criminosa especializada na prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos, dentre as quais falsificação e uso de documento público falso, estelionato, furto qualificado e lavagem de bens.
2. Muito embora a paciente seja mãe de uma criança de 11 anos de idade e cuide de seu genitor que é portador de deficiência mental, tais fatos, aliados às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.